Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-64.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003328-64.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Homicídio qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (EMBARGANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sabrina Bianca Mariano Martins (ASSISTENTE), Márcia Cristina Vieira Campos (ASSISTENTE), Airton Caboclo da Silva (ASSISTENTE), Ivani Gomes Nogueira Santos (ASSISTENTE), Claudinei Santiago Oliveira (ASSISTENTE), Paulo Scorse (ASSISTENTE), KARLOS WINICIUS DA SILVA - CPF: 005.537.702-50 (ASSISTENTE), CHARLES MERCLY PEDROSA (ASSISTENTE), LUCA MATHEUS CAMPOS (VÍTIMA), MARIA LUZIA LACERDA LOPES (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
EM NÃO ANALISAR
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL QUE INFIRMA SUA TESE D
E NEGATIVA DE AUTORIA
.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMB
ARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão
, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento
do
Suprem
o Tribunal Federal,
não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
que o tema tenha sido objeto de debate
na decisão colegiada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Matheus Pereira Lopes

contra o acórdão prolatado no dia
13
de
fevereiro
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de
Apelação
n.
1003328-64.2021.8.11.0013
, para que
seja sanado o vício de
omissão

supostamente existente no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
20
2940172
, o embargante sustenta que
“
os embargos declaratórios servem para sanar eventual omissão na sentença/acórdão
”
;
bem como para fins de prequestionamento da matéria e interposição de “
Recurso Especial e/ou Extraordinário
”.

Alega que

“
o acórdão recorrido precisa enfrentar, ainda que implicitamente, o dispositivo de lei violado. É obrigatório, por esse
norte
, que a matéria tenha sido decidida manifestamente, o que não ocorreu, data
venia
, no acórdão em apreço.
”
.

Aduz
que “
c
com fins de exercitar o prequestionamento necessário para a abertura das vias superiores e que determine a inclusão no acórdão dos elementos que os embargantes suscitam, para fins de pré-questionamento – e aqui fazendo menção expressa neste momento do artigo
413 do Código de Processo Penal
– busca sanar omissão no voto apontado no acórdão, quando deixou de apurar a prova de ausência de autoria confrontando o depoimento do delator Max Willian (testemunha) com o prestado pelo delegado de polícia civil responsável pelas investigações, onde notadamente torna-se ausente os indícios suficientes de autoria para o embargante
”
.

Negritos

no original

Nas contrarrazões vistas no ID
2
04160154
, o Ministério Público,
requer, preliminarmente,
o
não conhecimento
deste
recurso
,
sob a alegação
de
preclusão consumativa, eis que a matéria foi amplamente analisada.

E
, no mérito,
a improcedência
do pedido.

Os

presentes autos
vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Embora
o
Ministério Público

tendo
reque
rido
, preli
mi
narmente, o não conhecimento deste recuso porque
entende que a matéria arguida já foi amplamente analisada e discutida
por esta Terceira Câmara Criminal
, deixa-se de apreciá-la
em separado,
porquanto a matéria confunde-se com o mérito e, por isso, será analisada conjuntamente com o pedido de
aclaração da decisão que confirmou a pronúncia do embargante
.

Primeiramente, é
importante registrar que
as razões dos

presentes
embargos de declaração,
foram

p
rotocolizadas
dentro do prazo
esta
belecido no prazo legal
(ID
202952658
),

razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato
,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Negritamos

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o
embargante
não demonstrou qualquer vício
no
acórdão
embargado, uma vez que se limitou a alegar
uma possível

omissão

questionando a matéria probatória em relação à autoria, ao argumento de que este órgão julgador
não conside
r
ou o depoimento
que a
testemunha
Alexandre da Silva Nazareth
, delegado de polícia, prestou

em juízo
,
segundo o qual

a
testemunha Max Willian Medeiros – que declarou ter visto o
embargante disparando contra as vítimas –, não estava no local dos fatos.

Ocorre que,
essa tese
de negativa de autoria
já foi discutida
e analisada
n
o
recurso
em sentido estrito
que
tinha como objetivo reformar
a
decisão

de pronúncia
– devidamente fundamentada
–,
e
requere
r

a
despronúncia

do embargante
.

Com efeito, ao
apreciar o tema
, a

Terceira
Câmara Criminal, analisou
detidamente
todas as teses recursais
e afastou a alegação de
negativa de autoria
, tal como se infere desta parte do acórdão embargado:

[...]

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente na oportunidade em que foi ouvido, o elenco probatório produzido reúne indicativos que o implicam como possível coautor dos crimes contra a vida narrados na denúncia, conforme se infere destes trechos dos depoimentos das vítimas e das testemunhas sobreviventes prestados na fase administrativa:

[...] QUE no dia 23/05/2020, por volta das 20:00 horas foi a pé na casa de MATEUS CAMPOS vulgo “MATEUZINHO”, onde combinamos de fazer um churrasco e bebe cerveja, que que “MATEUZINHO” não é faccionado, que ao chegar estava “MATEUZINHO”, SABRINA esposa dele, os filhos deles, estava DINEI esposo de SIMONE irmã de SABRINA, depois chegou CARLOS JULIANO, logo em seguida chegaram CALOS VINICIUS, MARIA LUIZA e LUAN HENRIQUE, que estávamos conversando na área da entrada da casa dele, que MATEUS estava temperando a carne, que não chegou a ver a pessoa de WANDERSON QUEIROZ vulgo “POLENTA” na casa nesse dia; QUE por volta das 21:30 horas enquanto estávamos conversando na área da casa, de repente escutou vários disparos de arma de fogo, que conseguiu arrombar uma porta da casa que também dá acesso para a rua, pois a casa é de esquina, que a casa não tem cerca, nem muros; QUE não sabe dizer quantas pessoas chegaram na casa atirando, que não escutou eles falando nada, que apenas arrombou a casa, fugiu, pulou o muro do vizinho e se escondeu; QUE depois ficou sabendo que tinham matado MATEUS, baleado LUAN e a MARIA; QUE acredita que as pessoas que fizeram isso tenha sido a pessoa de LUCIANO vulgo “LULU” que é faccionado do “CV”, por que cerca de uns 20 (vinte) dias atrás LUCIANO e SILVANO tinha batido em LUAN HENRIQUE deixando machucado no rosto dele, que não sabe por que ele tenha batido em LUAN HENRIQUE, que depois do acontecido o declarante conversou com WANDERSON QUEIROZ vulgo “POLENTA”, ele disse que tinha sido a pessoa de “LULU” e outros caras que foram na casa de MATEUS e efetuaram os disparos e mataram “MATEUZINHO” e baleou os outros,
que “POLENTA” disse que o MATEUS PEREIRA LOPES, que ele falou outro rapaz mas não sabe dizer o nome dele, “MAS QUE É UM NEGUINHO QUE FICA NA VILA OLÍMPICA VENDENDO DROGA”, que acredita que não seja rixa de facção e sim por que eles “LULU”, “SILVANO” e MATEUS PEREIRA LOPES gostam de mandar em todo mundo e decidiram chegar atirando e matar todo mundo
[...]. (Trechos do depoimento prestado na fase administrativa pela vítima Marcelo Henrique Faria Valim, ID 185585778, p. 20-21)

[...] QUE o roubo do caminhão caçamba e do GM/Onix foi realizado no bairro Morada da Serra em Pontes e Lacerda; QUE o referido bairro é comandado pela facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV) e o DEPOENTE, MAX WILLIAN, JEAN LUCAS (vulgo JAPÃO), KARLOS VINICIUS (vulgo DÉBI) e MARCELO HENRIQUE (vulgo PANGON) são integrantes da facção criminosa rival, denominada PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL; QUE o DEPOENTE, JEAN LUCAS (vulgo JAPÃO) e MARCELO HENRIQUE (vulgo PANGON) são batizados no PCC, enquanto KARLOS WINICIUS (vulgo DÉBI) e MAX WILLIAN são apenas PRIMOS LEAIS ou COMPANHEIROS LEAIS; [...] QUE o fato do DEPOENTE e seus “parças” terem metida a fita do roubo no bairro Morada da Serra, de domínio do COMANDO VERMELHO deixou seus faccionados irados; QUE então o COMANDO VERMELHO iniciou uma caçada aos membros do PCC; QUE o duplo homicídio de LUCA MATHEUS (vulgo MATHEUZINHO) e LUAN HENRIQUE (vulgo LUANZINHO) são consequências diretas do roubo que o DEPOENTE e seus “parças” fizeram no bairro Morada da Serra; QUE quem arquitetou as execuções foram LUCIANO OLIVEIRA (vulgo LULU), WENDERSON QUEIROZ (vulgo POLENTA) e JONATAS JÚNIOR (vulgo PARAGUAI); QUE participara diretamente das execuções LUCIANO OLIVEIRA (vulgo LULU), RENATO AQUINO SANTIAGO (vulgo JHOW), JADIR TOMÉ DA SILVA, MATEUS PEREIRA LOPES (vulgo ORELHA) e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (vulgo BUGÃO); [...]. (Trechos dos depoimentos prestados na fase administrativa da vítima Carlos Juliano Cunha Azevedo, ID 185585780, p. 68-71)

[...]
QUE disse já ter prestado declaração nesta delegacia de polícia no dia 01 de setembro de 2020 e, na ocasião, omitiu algumas informações por medo de represália dos criminosos
;[...] QUE,
dentre os atiradores que estiveram na casa, a declarante anda reconhece a pessoa de MATHEUS PEREIRA LOPES como um deles
; QUE mostradas as fotografias de JADIR TOMÉ DA SILVA, VINÍCIUS MATHEUS ALFONSO PEREIRA e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS, a declarante disse que não os viu na casa porque depois que levou os tiros ficou desacordada; QUE já ouviu comentários de que LUCIANO OLIVEIRA (vulgo LULU) é membro da facção criminosa denominada de COMANDO VERMELHO; QUE sábado, dia 12 de setembro de 2020, por volta das 19h00min, um VW/Gol, de cor preta, passou na frente de sua casa, e o conduto do veículo mostrou uma arma de fogo curta para ameaçar a declarante, QUE acredita que foi ameaçada por um dos criminosos porque, muito provavelmente, eles descobriram que a declarante esteve na delegacia prestando declaração no dia 01 de setembro de 2020; QUE não mencionou os nomes das atiradores que viu na casa de MATHEUZINHO no dia do crime porque teme pela sua vida e pela vida de sua família; QUE mora no bairro Morada da Serra; QUE a mãe da declarante pediu a palavra para demonstrar a sua irresignação com o ocorrido e temor pela vida da filha com os dizeres “QUE POR MIM ELA NÃO ESTARIA AQUI PRESTANDO DEPOIMENTO PORQUE OS DOIS JÁ MORRERAM E NÃO VÃO VOLTAR, QUE OS CRIMINOSOS QUE FIZERAM ISSO PODEM SER PRESOS, MAS LOGO ESTARÃO NAS RUAS E PODEM VOLTAR ATRÁS DELA, QUE NÃO PRECISA NEM ESPERAR SEREM SOLTOS, POIS COM CERTEZA TEM ALGUÉM POR TRÁS PARA FAZER O SERVIÇO PARA ELES, QUE QUANDO ELES BEM ENTENDER ELES FAZEM O QUE ELES QUEREM, BASTA ELES QUERER PARA ARROMBAR A SUA PORTA,ESTOURAR O TELHADO DE SUA CASA E ACABAR COM VOCÊ” [...]. (Trechos do depoimento prestado na fase de inquérito policial pela testemunha Alpha, testemunha preservada, ID 185585781, p. 1-2)

[...] QUE, sobre o DUPLO HOMICÍDIO, não esteva no local, mas recebeu informações de que as pessoas que participaram foram, WENDERSON QUEIROZ vulgo “POLENTA”, quem arquitetou juntamente com JHONATAN JUNIOR vulgo “PARAGUAIO”, que estiveram na execução as pessoas de LUCIANO OLIVEIRA vulgo “LULU”, RENATO AQUINO SANTIAGO vulgo “JOW”, JADIR TOMÉ DA SILVA, MATEUS PEREIRA LOPES e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo “BUGÃO”, que desconhece a participação de VINICIUS MATEUS AFONSO PEREIRA vulgo “CHAPÉU” [...]. (Trechos do depoimento prestado na fase de inquérito policial pela testemunha Jean Lucas José Gomes de Souza, ID 185585781, p. 53-55)

[...] QUE no dia 23/05/2020, no período noturno combinamos de fazer um churrasco na casa de LUCAS MATEUS, amigo nosso, que na casa estava, o DEPOENTE, LUCA MATEUS, SABRINA, LUAN HENRIQUE, CARLOS JULIANO, KARLOS WINICIUS, MARIA LUIZA, DINEI e SIMONE (esposa de
dinei
e irmã de
sabrina
), por volta das 20:00 horas, LUCA MATEUS estava temperando a carne, chegaram as pessoas de LUCIANO DE OLIVEIRA vulgo “LULU”, DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo “BUGÃO”, com armas de fogo, atirando, que “LULU” atirou do depoente, mas errou o tiro, afirma que saiu correndo, DIEMERSON chegou atirando em todo mundo, inclusive, viu quando ele disparou contra CARLOS JULIANO, errando o tiro também, que viu quando RENATO AQUINO SANTIAGO vulgo “JHOW” atirou em MARIA LUIZA, e
m seguida correu por dentro da casa sentido a rua quando viu MATEUS PEREIRA LOPES vulgo “ORELHA” e JADIR TOMÉ DA SILVA em frente
a
casa, não sabe precisar se eles estavam com arma de fogo, que passou correndo e seguiu sentido a rua
florespina

azambuja
,
[...], as pessoas que planejaram o DUPLO HOMICÍDIO foram, LUCIANO OLIVEIRA vulgo “LULU” e WENDERSON QUEIROZ vulgo “POLENTA” e JHONATAS JUNIOR vulgo “PARAGUAIO”, quem participou da execução foram, “LULU”, “BUGÃO”, “JHOW”, “ORELHA” e JADIR TOMÉ DA SILVA; QUE devido “POLENTA” ter ido na casa de LUCA MATEUS um pouco antes do homicídio, mandou mensagem no outro dia para “POLENTA” pedindo confirmação dos nomes dos executores, ocasião em que “POLENTA teria listados os nomes, como garantia que o PCC não fizesse nada contra ele [...]. (Trechos do depoimento prestado na fase administrativa pela vítima Marcelo Henrique Faria Valim, ID 185585782, p. 1-3)
Destacamos

Dessa forma, se torna imperioso ressaltar que, conforme depoimento da testemunha preservada Alpha em seu primeiro depoimento, em sede policial, omitiu informações por medo de represália dos criminosos, temendo por sua vida e de seus familiares. Contudo, quando realizada nova oitiva, ela citou o nome do recorrente como sendo uma das pessoas que teria entrado na residência atirando nas vítimas.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na instrução menor, a testemunha Max Willian Medeiros narrou com detalhes os fatos que afirma ter presenciado, citando os nomes dos possíveis autores e apontou o recorrente como sendo uma das pessoas envolvidas na empreitada criminosa. Ademais, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior e o delegado de polícia Alexandre da Silva Nazareth relataram os fatos apurados nas investigações que identificaram
Mathes
como um possível coautor dos delitos narrados na denúncia, tal como se depreende destes trechos dos seus depoimentos retirados da sentença de pronúncia:

[...] A testemunha
Max Willian Medeiros
declarou que no dia dos fatos estava na residência de Luca Mateus para um churrasco.

Disse que o suspeito
Wenderson
(membro do Comando Vermelho) chegou no local, notou a presença de integrantes de facção rival, qual seja PCC, e foi embora.

Relatou que estavam sendo ameaçados há algum tempo devido a um roubo de um caminhão que ocorreu no Bairro Morada da Serra, território dominado pelo Comando Vermelho. Afirmou que o réu Matheus e os demais denunciados estavam proferindo ameaças de morte, o que não foi levado a sério.

Max Willian afirmou que tinha proximidade com o denunciado Jonatas Júnior, e no dia dos fatos esteve na casa dele por volta das 08h, momento em que ouviu a esposa dele dizendo que “o Polenta mandou avisar que os caras já chegaram, está lá na casa dele”. Neste momento Jonatas repreendeu a esposa por ter falado na frente de Max Willian.

Relatou ainda que Jonatas saiu para encontrar
Wenderson
- Polenta, quando a esposa avisou para ele ir atrás, pois estavam armando contra ele. Disse que a esposa de Jonatas não deu mais detalhes por medo de represália, apenas avisou para ele ir atrás para descobrir.

Informou que se dirigiu até à residência de
Wenderson
“Polenta”, e lá estavam Jonatas,
Wenderson
e
havia um gol x5 branco com placa de Cuiabá/MT, com vidros escuros, parado em frente à residência. Max Willian acredita que dentro do veículo estavam o réu
Matheus Pereira
, os denunciados
Diemerson
, Luciano e
Joadir
.

Declarou ter indagado Jonatas sobre o que estava acontecendo, mas ele respondeu que depois trocaria uma ideia sobre, e pediu que ele fosse embora.

Segundo Max Willian, na mesma data, quando estavam no churrasco no local do crime, o réu Matheus Pereira passou em frente à residência acompanhado de Luciano- “Lulu”, e começaram a rodear o local
. Após, chegou
Wenderson
- “Polenta”, chamou uma das pessoas que estava no churrasco, não se recorda o nome, mas acredita que é Welinton, e ficaram conversando em frente à casa.

Declarou ter notado a presença de
Wenderson
, Luciano e do réu Matheus, momento em que alertou os demais participantes do churrasco a respeito
. Pouco tempo depois,
Wenderson
saiu do local, momento em que os acusados Renato Aquino,
Diemerson
, Luciano,
Joadir
e o réu Matheus entraram atirando. O Suspeito
Wenderson
participou apenas monitorando o local e repassando informações.

Max Willian informou que o suspeito Luciano ficou na porta dos fundos enquanto os demais suspeitos entraram pela frente da residência.

De acordo com Max Willian, a primeira vítima atingida foi Luca Mateus, na região do pescoço e caiu no chão. Após, os atiradores gritaram para pegar a pessoa de vermelho, que seria a vítima Maria Luiza, bem como a pessoa que estava vestida de preto, que seria a vítima Carlos Juliano.

Declarou que Carlos Juliano conseguiu correr do local, e possivelmente a vítima Luan foi executada por também estar vestida com roupa preta, razão pela qual teria sido confundida com Carlos Juliano.

Relatou ainda ter saído correndo do local juntamente com as outras pessoas, enquanto o acusado Renato Aquino correu atrás da vítima Maria Luiza e efetuou vários disparos, momento em que ela caiu e desmaiou. Acredita que o executor imaginou que a vítima estivesse morta, por isso não efetuou mais disparos.

Antes de sair do local, o suspeito
Diemerson
apontou a arma para a esposa da vítima Luca Mateus, ocasião em que ela segurou as duas crianças no colo e falou que já havia perdido o esposo e precisava cuidar dos filhos. Neste momento,
Diemerson
teria desistido de executá-la, mas aproximou-se de Luca Mateus que estava caído no chão e efetuou diversos disparos na cabeça dele.

Segundo Max Willian, o suspeito
Diemerson
iria executar a pessoa conhecida como Dinei, que também estava no local, mas o acusado Renato Aquino pediu para poupá-lo, pois são primos.

Após, os suspeitos saíram e foram para a residência de Jonatas Júnior, próximo ao local, e lá entraram no Gol G5 com placa de Cuiabá e empreenderam fuga. Max Willian afirma ter sido o mesmo veículo que havia visto na parte da manhã na casa de
Wenderson
.

Max Willian admitiu ser integrante da facção criminosa PCC, bem como afirmou que a residência onde ocorreu o crime está localizada em um bairro dominado pela referida facção.

Disse que após os fatos, receberam várias outras ameaças, bem como houve novas tentativas de homicídio, até que decidiram afastarem-se dos familiares para protegê-los, e foram morar juntos em uma única residência todos os integrantes do PCC acusados de terem roubado o caminhão no Bairro Morada da Serra.

Acredita que Maria Luiza era um alvo por ter sido namorada de um membro do Comando Vermelho, e à época dos fatos estava se relacionando com Carlos Juliano, membro do PCC.

Relatou conhecer Matheus Pereira desde criança, e por isso tem certeza
que
o viu na cena do crime
.

Em reposta à Defesa, declarou ter prestado depoimento em Delegacia cerca de dois dias após os fatos, e esclareceu que nas declarações sempre afirmou que estava presente no local do crime.

Afirmou que estava em uma cozinha próxima à área da casa e viu o réu Matheus efetuando disparos.
Após, correu, saiu pela porta dos fundos junto com a vítima Marcelo Henrique. Declarou ainda que as vítimas Marcelo e Carlos Juliano viram os suspeitos e conseguiram
identifica-los
, mas não soube informar o que os levou a não confirmarem tal informação em juízo. [...] (Trechos do depoimento judicial da testemunha Max Willian Medeiros retirados da sentença de pronúncia)

[...] O Investigador de
Policia
Civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior
, relatou ter sido apurado que o crime foi uma retaliação da facção criminosa Comando Vermelho em razão de um roubo de um caminhão no Bairro Morada da Serra.

O roubo teria sido praticado por Carlos Juliano, Marcelo Henrique, Max Willian, Jean Lucas e Karlos Vinícius, supostamente integrantes/simpatizantes da facção rival PCC.

Afirmou que durante as investigações, as vítimas Carlos Juliano e Marcelo disseram que já haviam recebido ameaças por parte do acusado Luciano, por serem integrantes do PCC.

Relatou ainda que Carlos e Marcelo afirmaram ter abordado o acusado
Wenderson
, o qual disse ter sido chamado pelos acusados Luciano, Renato,
Diemerson
, e Jadir para praticar os homicídios, mas teria recusado.

Diante as informações, a equipe de investigação procurou
Wenderson
-Polenta, o qual confirmou ter passado as informações para Marcelo e Carlos.

De acordo com
Ademirson
, o acusado
Wenderson
teria afirmado que Matheus Pereira estava em uma motocicleta
biz
, e ficou responsável por vigiar o local e passar informações.

Relatou ainda ter sido apurado que os atiradores foram Luciano, Renato Aquino e
Diemerson
, enquanto Jadir estava dirigindo o veículo para fuga.

Após, em diligências junto à Rodoviária local, foi constatado que os suspeitos Jadir e
Diemerson
saíram desta Urbe, com destino à Cuiabá.

O investigador detalhou que a motocicleta utilizada por Matheus pertencia à namorada de Jadir, Ana Paula, a qual confirmou aos policiais ter emprestado a motocicleta para Matheus no dia dos fatos.

Em resposta à Defesa, relatou que o acusado
Wenderson
apontou os supostos autores do crime. [...]. (Trechos do depoimento judicial da testemunha
Ademirson
de Campos Nunes Junior, retirados da sentença de pronúncia)

[...] O Delegado de Polícia Civil
Alexandre da Silva Nazareth
, relatou ter sido apurado nas investigações que em data anterior aos homicídios, houve um roubo de um caminhão no bairro Morada da Serra, local dominado pela facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo a autoridade policial, três integrantes (Luciano,
Wenderson
e Jonatas) arquitetaram o ataque como forma de retaliação sendo que no local do crime acontecia um churrasco com a presença de integrantes da facção rival, denominada PCC (Carlos Juliano, Marcelo Henrique e Karlos Vinícius).

Para a execução do crime, o grupo contou ainda com a ajuda dos suspeitos Renato Aquino,
Diemerson
, Jadir e Matheus Pereira Lopes.

Informou que ao lado da casa da vítima havia uma residência pertencente a um familiar do suspeito Luciano, local onde os suspeitos Luciano e
Wenderson
estavam antes do ataque, inclusive o veículo utilizado no crime estava no local também, antes da execução.

Sobre a dinâmica dos fatos, o Delegado apontou que: “(...) dá
pra
imaginar exatamente. Na cozinha onde estava a maior parte das pessoas, das vítimas, tinha dois atiradores e no interior da casa outro atirador e um outro atirador que correu em direção a Maria Luiza.
O Carlos Juliano, quando ele deixa a casa, quando ele consegue escapar, ele dá de cara com mais duas pessoas, uma delas era o Matheus Pereira Lopes, que estava ao redor da casa fazendo a vigilância e o cerco, inclusive, das vítimas para que o ataque tivesse um maior número de vítimas possível
(...)”

Informou ainda que na fase policial,
as vítimas Carlos Juliano e Marcelo Henrique, bem como as testemunhas Jean Lucas e Max Willian confirmaram a participação de 07 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no ataque, sendo eles: “(...) os três da liderança, Luciano Oliveira, o
Wenderson
Queiroz, Jonathan Junior e os outros quatro executores que eles chamam de braço na organização,
Matheus Pereira Lopes
, Renato Aquino,
Diemerson
Santos e Jadir Tomé(...)
”

Em resposta à Defesa, relatou que as investigações acerca da autoria se iniciaram por meio de depoimentos, principalmente de Carlos Juliano, Marcelo Henrique, Jean Lucas, Max Willian e Maria Luiza. [...]. (Trechos do depoimento judicial da testemunha Alexandre da Silva Nazareth, retirados da sentença de pronúncia)

Dessa forma, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que existem materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia do recorrente, não havendo como acolher o pleito da defesa no sentido da despronúncia, na medida em que, diante do que foi produzido, não se descarta, de plano, a autoria imputada à sua pessoa.

[...]

Des
taques no original

Logo, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
omisso
, ao revés, apreciou a
s
tese
s

sustentada
s

por sua
defesa
e afastou o argumento de
negativa de autoria, haja vista
que, embora uma única testemunha tenha
, de fato,
afirmado que a testemunha Max Willian não estava no local, há outros depoimentos
e elementos probatórios
que indicam possível auxílio do embargante na empreitada criminosa
, tudo, devidamente analisado no acórdão combatido
.

Diante disso
, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

C
omo se sabe,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17
.
03
.
2021,
DJe
24
.
03
.
2021)
Destacamo
s

Releva ponderar, mais uma vez, que o
juízo de pronúncia é uma decisão de natureza declaratória que expressa a admissibilidade da acusação, fundada em um juízo de suspeita, e não de certeza, sendo certo que nessa fase específica do processo só é permitido absolver o acusado sumariamente, quando a sua não participação se manifeste de plano, de forma flagrante e incontestável.
Além disso, c
ompete aos jurados com maior propriedade julgar a causa e não configura omissão e/ou contradição a livre apreciação das provas expressando a íntima convicção do juiz
togado
, quando devidamente fundamentada num juízo lógico e concatenado com aquilo que de

mais relevante foi produzido nos autos, como sói ser o caso em espécie, em que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Aliás
, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

Além
do mais
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos
declaratórios
possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribun
al de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017,
DJe
19
.
12
.
2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
11
.
2017,
DJe
10
.
11
.
2017)

Destacamos

Finalmente,
é imperativo
concluir
que as matérias questionadas no recurso
em sentido estrito
foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores,
ficando
incontroverso
, pois,
que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço
dos
embargos de declaração interpostos por
Matheus Pereira Lopes
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024